Tribunal: TJDFT
Processo: 0700231-09.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700231-09.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CESAR LEITE NOBREGA DE MOURA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de Instrumento interposto por JULIO CESAR LEITE NOBREGA DE MOUR, em que se pretende a antecipação da pretensão recursal, em razão de decisão que negou a tutela de urgência na origem. A controvérsia diz respeito à ocorrência de prescrição da pretensão punitiva do estado para aplicar pena de suspensão do direito de dirigir a infração de trânsito cometida em 13.05.2018. O pedido de tutela de urgência foi indeferido porque Sua Excelência entendeu que em razão das provas juntadas não haveria como identificar as causas interruptivas e suspensivas da prescrição. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito e urgência da medida, a necessitar pronta intervenção do Poder Judiciário. Em razão de o auto de infração estar datado de 13.05.2018, aplicável as disposições da Resolução Contran no 723, de 06 de fevereiro de 2018, que dispõe sobre a uniformização do procedimento administrativo para imposição das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação, previstas nos arts. 261 e 263, incisos I e II, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). No que se refere à disciplina da prescrição, mencionada Resolução: “Art. 24. Aplicam-se a esta Resolução, os seguintes prazos prescricionais previstos na Lei no 9.873, de 23 de novembro de 1999: I - Prescrição da Ação Punitiva: 5 anos; [...] § 1o O termo inicial da pretensão punitiva relativo à penalidade de suspensão do direito de dirigir será: I - no caso previsto no inciso I do art. 3o desta Resolução, o dia subsequente ao encerramento da instância administrativa referente à penalidade de multa que totalizar 20 ou mais pontos no período de 12 meses; II - no caso do inciso I do art. 8o desta Resolução, a data da infração; III - no caso do inciso II do art. 8o desta Resolução, o dia subsequente ao encerramento da instância administrativa referente à penalidade de multa.” Ao reexaminar as provas apresentadas na origem, verifico que a parte recorrente não demonstrou a sequência de atos de forma cronológica, porque ignorou a suspensão da tramitação dos processos durante a Pandemia de Covid-19, nos termos das Resoluções ns. 782/2020 e 895/2021. Sem essa demonstração cronológica não é possível examinar qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. Além do mais, como assinalou o juízo na origem, se mostra necessário que o órgão executivo de trânsito apresente sua defesa, para só então haver pronunciamento judicial quanto à ocorrência da prescrição. Em assim sendo, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Dispensado o envio de informações Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.